Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO. CULPA DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADOS. PRAZO DE TOLERÂNCIA 180 DIAS ÚTEIS. INVALIDADE. PAGAMENTOS COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não devem ser conhecidos os pedidos relativos a objeto que deveria constar de ação autônoma ou de reconvenção, bem como que não atacam os fundamentos da sentença recorrida, que está adstrita aos fatos, fundamentos e pedidos aviados pelas partes pelas vias adequadas. No caso dos autos, o recorrente faz diversos pedidos em sede de apelação, os quais deveriam ter sido formulados em reconvenção e não o foram. Os pedidos recursais para intimação da autora para juntar documentos, declaração de validade de e invalidade de determinadas cláusulas contratuais, pedido de retenção de valores em favor da construtora, definição da base de cálculo da multa compensatória diverso do definido no contrato não são objeto de decidir da presente ação. Recurso parcialmente conhecido.
2. Estando o processo apto ao julgamento, lícita a dispensa das provas, com o subsequente julgamento antecipado da lide, tal como prevê o art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Insere-se no risco do empreendimento, como circunstância de conhecimento previsível, a atuação de entes públicos prestadores de serviço público ou concessionários de tais serviços, razão pela qual não pode ser alegado caso fortuito ou culpa de terceiros pelo atraso na entrega de obras por tais motivos. Precedentes TJDFT.
4. É válida a cláusula de tolerância que prevê um prazo de prorrogação para a conclusão do empreendimento imobiliário, porém a cláusula que fixa prazo de tolerância em 180 dias úteis para a entrega do bem se mostra abusiva, na medida em que dilata excessivamente o prazo para a entrega do imóvel em relação àquele previsto no contrato, deixando o consumidor em flagrante desvantagem, motivo pelo qual a nulidade da previsão deve ser reconhecida, por afrontar o disposto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A autora logrou êxito em comprovar o pagamento das prestações, ao passo que a parte ré (Construtora) não logrou êxito em comprovar a inadimplência da parte autora antes do fim do prazo máximo para a entrega do imóvel. Evidenciada a mora da Construtora por sua culpa exclusiva.
6. Havendo previsão contratual de multa compensatória de 10% sobre o valor total do imóvel em favor do promissário comprador, evidenciado o fato gerador (rescisão contratual), a multa passa a ser aplicável, não havendo comprovação de qualquer óbice apto a afastar sua incidência.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.